Tribunal: TJBA
Processo: 8015773-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015773-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROGERIO SOUZA LIMA Advogado(s): APELADO: RUI COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. OFENSAS PESSOAIS E NOTÍCIAS FALSAS. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, em razão de publicação de vídeo em rede social contendo ofensas pessoais e notícias falsas, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) analisar se as manifestações do apelante configuram mero exercício da liberdade de expressão ou abuso desse direito, capaz de gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, indefere a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária para o julgamento da causa, especialmente quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento. 4. A liberdade de expressão, embora seja direito fundamental em um Estado Democrático de Direito, não é absoluta e encontra limites quando utilizada para veicular ofensas pessoais e informações falsas, configurando abuso de direito passível de gerar dano moral indenizável. 5. No caso concreto, as manifestações do apelante ultrapassaram os limites da crítica política legítima ao atribuir ao apelado, então Governador do Estado, condutas comprovadamente falsas e ao utilizar expressões ofensivas à sua honra pessoal. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da ofensa, o meio utilizado para sua divulgação, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias para o deslinde da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites quando utilizada para veicular ofensas pessoais e informações falsas, configurando abuso de direito passível de gerar dano moral indenizável. 3. Figuras públicas, embora sujeitas a críticas mais contundentes sobre sua atuação política, não estão desprovidas de proteção à honra e imagem pessoal contra ofensas e notícias falsas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.